Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011294-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[T. D. L. S. R. - CPF: 102.085.711-08 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), TALITA BARBIERI DE LIMA - CPF: 022.208.331-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0005-66 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), TALITA BARBIERI DE LIMA - CPF: 022.208.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a indenizar por danos morais em razão da demora na efetiva disponibilização do tratamento recomendado por prescrição médica.

II. Questão em discussão:

2. O recurso suscita, preliminarmente, (i) a ausência de interesse processual da autora, tendo em vista a prévia autorização administrativa do tratamento, e (ii) nulidade da sentença por decisão ultra e extra petita ao vedar a cobrança de coparticipação sem que esta tenha sido requerida.

3. No mérito, debate-se a responsabilização da operadora de saúde pela demora na disponibilização do tratamento e a obrigação de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

4. O interesse processual está configurado, uma vez que, além do custeio do tratamento, o pedido inicial abrange indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.

5. Na preliminar de nulidade, assiste razão à apelante quanto ao ponto extra petita. O pedido inicial não requereu afastamento da coparticipação, o que torna a sentença nula nessa parte, permitindo a cobrança de coparticipação se contratualmente prevista.

6. Quanto ao mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), com direito à inversão do ônus da prova. Configurada a falha no cumprimento da obrigação contratual pela apelante, que demorou injustificadamente a encaminhar o paciente para tratamento adequado, mesmo com autorização prévia, o que caracteriza dano moral.

7. Arbitrado em R$ 10.000,00, o valor da indenização a título de danos morais, que se mostra proporcional e atende aos princípios de razoabilidade, equidade e ao caráter compensatório e punitivo da sanção.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É nula em parte a sentença que, ao confirmar a tutela de urgência, veda a cobrança de coparticipação não pleiteada na inicial, podendo esta ser aplicada conforme previsão contratual. Configura dano moral a demora injustificada pela operadora de plano de saúde em iniciar tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com TEA, cabendo reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJMT, Apelação Cível no 1027358-45.2022.8.11.0041; AgInt no AREsp 1451789/MS, STJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1011294-23.2023.8.11.0041
, ajuizada por
T. D. L. S. R.
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

In casu
, o médico da parte autora solicitou o tratamento de autismo por meio de
Terapia Ocupacional com Integração Sensorial com 2 horas semanais, Fonoaudiologia com 2 horas semanais e Psicologia com uso Método Denver de estimulação precoce com 6 horas semanais,
e a ré indicou o tratamento no “Clinica Espaço Vitelle”, pertencente à sua rede credenciada (ID.
113771672
).

Entretanto, não há comprovação nos autos que tal clínica possua profissionais capacitados e tenha condição de oferecer o tratamento pelo método indicado.

Aliás, a parte Autora comprova que a clinica indicada não possui disponibilidade para o atendimento do menor.

A ré deixou de indicar nos autos quaisquer outros estabelecimentos credenciados capazes de oferecer à autora o atendimento de que ela necessita
, conforme prescrição médica.

Flagrante, portanto, a ilicitude da conduta da parte ré ao deixar de atender com eficácia o Autor, acarretando na demora para o inicio do tratamento recomendado para a doença do autor.

Destarte, averiguado o dano e a responsabilidade do Requerido, passo a análise dos danos a serem indenizados.

O cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte Autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

[...]

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora, que foi submetida a um profundo sentimento de angústia e impotência.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial por
T. D. L. S. R.
representado por
TALITA BARBIERI DE LIMA,
para confirmar a tutela de ID.

116933314,
DETERMINANDO
que o Requerido
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

custeie
o tratamento de PSICOLOGIA COM USO MÉTODO Denver recomendados e solicitados à parte Autora desta ação T. D. L. S. R. (Id. 113771669 e 113771675), por profissional credenciado da Promovida e, na ausência deste, a ser realizado pela clínica ÚNICA PSICOLOGIA LTDA, (CNPJ sob n° 32.384.904/0001-54
, bem como, para
CONDENAR
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dezmil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum

CONDENO o Requerido
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

[...]

A apelante alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual da autora e que a sentença decidiu de modo
ultra
e
extra petita
. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A sentença atacada ofende os dispositivos legais supracitados, posto que acolheu a pretensão do apelante em clara contrariedade as provas contidas nos autos, vez que a apelante sempre observou a legislação que rege a saúde suplementar e o contrato formalizado entre as partes, o qual inclusive é registrado na ANS [...]
”;

2)
“
[...] No caso sob exame, não houve negativa de cobertura, ao procedimento demandado (Psicologia com uso Método Denver), razão que a sentença merece ser reformada [...]”
;

3)
“
[...] o juízo singular simplesmente ignorou que apelante indicou duas clínicas credenciadas para realizar o tratamento perseguido nos autos, sendo “Clinica Espaço Vitelle” e “Consultório Nutrisaúde”, logo a sentença proferida pelo juízo monocrático merece ser reformada., ante a flagrante incompatibilidade com as provas juntada aos autos [...]
”; e

4)
“
[...] devidamente comprovado que a apelante autorizou o procedimento demandado na via administrativa, bem como indicou clínicas credenciadas a rede Unimed aptas a realizar o procedimento demandado; logo, a medida que se impõe é a reforma da sentença proferida pelo juízo singular para julgar improcedente os pedidos do apelado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 227916184) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público apresentou Parecer (ID. 232516179) opinando pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença no tocante à coparticipação, bem como com o afastamento da condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – INTERESSE PROCESSUAL

A parte Apelante alega a inexistência de interesse processual da autora, ora Apelada, sob fundamento de que “
o tratamento perseguido foi autorizado espontaneamente na via administrativa no dia 22/11/2022 e depois novamente por e-mail em 01/02/2023, na rede credenciada do Sistema Unimed conforme demonstrado pelos documentos que instruíram a peça contestatória, ou seja, o procedimento fora autorizado antes mesmo do ajuizamento da presente ação
”.

Entretanto, ao compulsar as provas apresentadas nos autos, verifico que além da obrigação de fazer, a parte autora, ora apelada, busca também se ver indenizada pelos danos morais que alegara ter sofrido em razão dos atos praticados pela cooperativa médica.

Assim sendo, não se configura, a meu ver, a alegada ausência de interesse de agir da parte, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA
E
EXTRA PETITA
.

A segunda preliminar apresentada na Apelação discorre que a sentença seria nula por ter decidido a demanda de maneira
ultra
e
extra petita
, sob fundamento de que “
o requerente nada perseguiu sobre as coparticipações
”, mas a sentença, ao confirmar a liminar, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse o tratamento sem limitação ou cobrança de coparticipação.

No caso em apreço, entendo ter razão a apelante nesse quesito. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a questão do pagamento de coparticipação nos custos do tratamento não fez parte do pedido inicial, de modo que deveria prevalecer o que está previsto no contrato firmado entre as partes. Entretanto, a sentença, ao ratificar a decisão de antecipação de tutela, deixou subentendido que deveria ser mantida a proibição de cobrança de coparticipação, ponto esse que sequer fez parte dos pedidos da parte consumidora, o que configura infração aos art.s 141 e 492 do CPC.

Assim sendo, ACOLHO esta preliminar e considero nula a parte subentendida da sentença que vedou a cobrança de coparticipação, permitindo que seja feita se houver previsão contratual.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Cooperativa Médica busca a reforma da sentença que a condenou a custear tratamento de criança com TEA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
.

Alega a parte Apelante que não houve recusa no tratamento e que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação.

A parte Apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, defendendo que o tratamento primeiramente aprovado era aquém da recomendação médica e que houve atraso no início do tratamento médico por culpa da Apelante.

Pois bem.

No mérito, o recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, conforme a Súmula no. 608 do Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Sob essa ótica, merece ser destacado que a parte autora demonstra, pelos diversos documentos acostados nos autos, que embora tenha requerido a liberação para tratamento desde 22 de novembro de 2022, somente em 1o de fevereiro de 2023 é que a operadora do plano de saúde efetivamente fez o encaminhamento da criança para a clínica da rede credenciada.

Assim, embora a operadora não tenha negado o pedido, houve uma considerável demora no encaminhamento para início do tratamento, ainda que previamente autorizado.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, em relação à obrigação de manter o tratamento da criança, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - PACIENTE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA INCLUSIVE DAS CARGAS HORÁRIAS - INICIADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS - NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE - DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DO PACIENTE - RISCO DE PREJUÍZOS AO TRATAMENTO - CUSTEIO DE TRATAMENTO EM VALOR INTEGRAL - NECESSIDADE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA COBERTURA DE TRATAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR E DE PSICOPEDAGOGIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos.

2. Incumbe ao médico que acompanha o paciente e não à operadora do plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado.

3. Os tratamentos prescritos pelo médico terão cobertura obrigatória, desde que comprovada sua eficácia e necessidade e ainda que não haja previsão específica no rol da ANS, por se tratar de hipóteses de referência básica.

4. Demonstrada a necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar direcionado à paciente TEA com a mesma equipe de profissionais que iniciaram o tratamento (fora da rede credenciada, porque à época não existiam profissionais credenciados), em razão da dificuldade de adaptação do paciente, sob risco de causar prejuízos à evolução do tratamento, entende-se que o reembolso pela operadora do plano de saúde deve ocorrer de maneira integral.

5. Configura inovação recursal, que obsta o conhecimento do recurso, a apresentação de alegações ou pedidos não formulados na origem.

(N.U 1027358-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

As operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura. (ANS - COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022).

Necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, diante da possibilidade de prejuízos ao quadro geral de desenvolvimento da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Diante do julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar.

Agravo de instrumento desprovido.

(N.U 1015573-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO - ABUSO CONSTATADO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora excessiva na liberação da cirurgia é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente angústia, aflição e frustração.

Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o valor.

(N.U 1010254-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES MÉTODO ABA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Constatada a contratação do plano de saúde ainda que com carência a ser cumprida, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento da parte autora com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que a acompanha afigura-se abusiva.

Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência há que ser mantida a decisão.

(N.U 1017415-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, pois, a meu ver, mostra-se mais compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher a preliminar de nulidade da parte
ultra
e
extra petita
da sentença,
considerando nula somente a parte subentendida da sentença que vedou a cobrança de coparticipação, permitindo que seja feita se houver previsão contratual e nos limites previstos no contrato. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Mantenho os ônus sucumbenciais tais como fixados em sentença, haja vista que, em conformidade com o art. 86, § único, do CPC, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024